Tribunal: TJDFT
Processo: 0703135-73.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, DESOBEDIÊNCIA, RESISTÊNCIA E DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA PARCIALMENTE COMPROVADAS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO CORRETAMENTE APLICADO. ACUSADO REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS.

1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de desobediência, resistência e desacato por intermédio de depoimentos de policiais, os quais se mostraram coesos e harmônicos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Ausente o dolo específico do acusado de ofender policial militar imputando-lhe falsamente a prática de furto, afasta-se a acusação do crime de calúnia contra funcionário público.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.